Tribunal: TJSP
Processo: 2093768-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Plano de Saúde – Insurgência contra r. decisão que acolheu em parte a impugnação do incidente. Descabimento. Agravante que pretende a rediscussão do mérito da ação principal no 1002043-94.2022.8.26.0009, transitada em julgado aos 02.02.2023 – Razoabilidade das astreintes avaliada pelo v. acórdão proferido por esta C. Câmara, em 24.02.2023, no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Plano de Saúde – Insurgência contra r. decisão que acolheu em parte a impugnação do incidente. Descabimento. Agravante que pretende a rediscussão do mérito da ação principal no 1002043-94.2022.8.26.0009, transitada em julgado aos 02.02.2023 – Razoabilidade das astreintes avaliada pelo v. acórdão proferido por esta C. Câmara, em 24.02.2023, no agravo de instrumento no 2000645-88.2023.8.26.0000. Prazo de 05 (cinco) dias fixado pela i. magistrada de origem que não se confunde com aquele previsto na Resolução Normativa no 566/2022 da ANS – Litigância de má-fé não caracterizada – Recurso desprovido.